Tribunal: TJDFT
Processo: 0720240-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720240-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RECORRIDO: JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR DA CAUSA. R$ 18.689.012,00. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. RECURSO DO AUTOR. NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICADA. REPRESENTAÇÃO CONFORME ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS REALIZADAS. RESPEITO AO ESTATUTO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. RECURSO DA RÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR JUSTO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença, proferida em ação ordinária de anulação de negócio jurídico, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como determinou que o autor deveria arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 100.000,00, em causa cujo valor da causa foi arbitrado em R$ 18.689.012,00. 1.1. Recurso do autor aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que fossem julgados procedentes os pedidos da inicial e, subsidiariamente, fossem modulados os honorários advocatícios em conformidade com a razoabilidade, a proporcionalidade e a capacidade econômica, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 1.2. Em seu recurso a ré pede a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da regra geral do art. 85, §2o, do CPC. 2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Embora o requerente tenha pleiteado em seu apelo os benefícios da gratuidade de justiça, consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo. 2.2. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 2.3. Contudo, ao recolher o preparo, o apelante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. 2.4. Pedido indeferido. 3. Da preliminar de inovação recursal. 3.1. Com efeito, o art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3.2. Em que pesem as ilações da requerida, não se trata de inovação recursal. 3.3. No caso em apreço, ainda que a parte autora não tenha mencionado em sua inicial os pontos trazidos nesta preliminar pelo réu, não há que se falar em inovação recursal acerca da menção do art. 118 da Lei 6.404/76, pois em sua réplica a parte autora fez menção ao referido artigo, bem como à ausência de formalização da Declaração de Transferência de Titularidade de Ações (DDTA). 3.4. Além disso, deve-se frisar que tais alegações foram devidamente analisadas pelo juízo a quo quando da prolação da sentença. 3.5. Preliminar rejeitada. 4. Do recurso do autor. 4.1. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar: a) se ocorreu a venda de ações de sócio de sociedade anônima em violação aos arts. 30, 173 e 174 da Lei no 6.404/76, b) se a viúva e a herdeira da sociedade possuíam poderes suficientes para representar a empresa requerida, e c) se teria ocorrido simulação do negócio jurídico celebrado, a fim de que o autor pudesse ser reintegrado à sociedade ante a nulidade do negócio entabulado. 4.2. Sobre o tema, Flávio Tartuce leciona que: “[...] na simulação há um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração; entre a essência e a aparência. [...] Na simulação, as duas partes contratantes estão combinadas e objetivam iludir terceiros.” (in: Manual de Direito Civil, Volume Único. 9a ed. São Paulo: Método, 2019, p. 239). 4.3. Em uma palavra: as partes emitem, de comum acordo, com o intuito de enganar terceiros, uma declaração divergente da vontade real. 4.4. Trata-se, assim, de um dos defeitos dos negócios jurídicos, que acarreta a nulidade do ato aparente (simulado), podendo subsistir o ato escondido (dissimulado), se válido for na substância e na forma. 4.5. Não há provas suficientemente claras sobre a real existência de vício no acordo firmado em 16/03/18, entre o autor e a ré, pois segundo o contrato anexado aos autos as partes visavam a compra e venda de 4.672.253 ações nominativas. 4.6. Desse modo, tendo o negócio jurídico observado os requisitos dispostos no art. 104 do CC não há que se falar em nulidade do pacto. 5. Ademais, o referido contrato foi firmado pelas diretoras da empresa à época, Sra. Carmencita e Isabela, cujas atas das assembleias gerais de 08/06/16 e de 28/07/16, bem como a certidão de 2019 da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, demonstram que eram elas as representantes da ré. 5.1. Assim, de acordo com o estatuto da requerida (art. 13) não houve qualquer erro na representação da ré quando da realização do pacto firmado. 6. Deve-se observar que o autor nem mesmo possui legitimidade ou interesse para questionar a nulidade do negócio jurídico firmado entre a ré e a seguradora Austral, tendo em vista que alienou suas ações e foi pago por isto. 6.1. Caso houvesse qualquer ilegalidade no pacto firmado pela empresa não caberia a ele tal questionamento, mas sim aos acionistas e eventuais credores da requerida, o que não ocorreu. 6.2. Desse modo, não há qualquer prova nos autos acerca da suposta violação à intangibilidade do capital social, o qual não sofreu qualquer alteração após a compra das ações do demandante na data de 16/03/18, conforme observa-se da certidão simplificada trazida ao processo. 7. Do recurso da ré. 7.1. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.2. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 18.689.012,00), a quantia resultante (R$ 1.868.901,20) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos da ré não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da contestação e algumas petições nos autos. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 7.4. Cabe ressaltar ainda que a demanda foi diligentemente resolvida em apenas 1 ano e 6 meses a contar de sua propositura (18/07/19), uma vez que sua sentença foi proferida em 13/12/20. 7.5. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 7.6. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 7.7. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios, mostrar-se-ia muito acima da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, merecendo confirmação o valor dos honorários estabelecidos na r. sentença. 8. Recursos improvidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a adoção do critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios. Defende que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários em, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Subsidiariamente, caso permaneça o entendimento da fixação de tal verba pela equidade, sustenta, ao menos, que seja majorada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016